Tribunal: TJDFT
Processo: 0712889-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0712889-07.2022.8.07.0000 Classe judicial: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) AUTOR: FEDERACAO DA AGRICULTURA E PECUARIA DO D.F REU: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta pela FEDERAÇÃO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA DO DISTRITO FEDERAL, tendo por objeto o Decreto n. 36.992, de 17 de dezembro de 2015, editado pelo Governador do Distrito Federal, que estabelece a tabela de preços cobrados pelos serviços solicitados ao Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal - BRASÍLIA AMBIENTAL e dá outras providências. Cumpre ressaltar que, nos termos do artigo 3o da Lei n. 9.868/99, a petição inicial deve indicar o(s) dispositivo(s) impugnado(s) do ato normativo e os fundamentos jurídicos em relação a cada uma das impugnações. Ademais, o pedido deve estar devidamente especificado. Considerando que as razões declinadas na petição inicial não envolvem todos os dispositivos do Decreto n. 36.992/2015, faz-se necessário esclarecimento acerca da extensão da impugnação formulada, com a devida a identificação dos dispositivos questionados e a apresentação dos fundamentos jurídicos relativos a cada um deles, de forma específica. Chama a atenção, ainda, o fato de que o Decreto em evidência constitui ato normativo infralegal, de natureza secundária. Portanto, igualmente necessária a manifestação da parte autora sobre a adequação da via eleita. Ante o exposto, concedo à demandante o prazo de quinze dias para promover a emenda da inicial, nos termos apontados acima, sob pena de indeferimento. Intime-se. Brasília, 30 de abril de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator